Tribunal: TJES
Processo: 5013954-54.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013954-54.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RUBENS CARVALHO QUINTAO FILHO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. DISTINÇÃO COM PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por policial militar contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Espírito Santo, reformando sentença concessiva de segurança e denegando a ordem, ao reconhecer a legalidade da eliminação do impetrante em processo seletivo para o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS/2023), em razão de inaptidão no Teste de Aptidão Física (TAF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a exigência do Teste de Aptidão Física para militares como condição para matrícula em curso de aperfeiçoamento; (ii) estabelecer se a decisão agravada divergiu da jurisprudência do TJES ao afastar a dispensa do TAF em razão de comorbidades não relacionadas à atividade profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de aprovação no TAF para fins de progressão funcional está expressamente prevista na Lei Complementar Estadual nº 911/2019, a qual não distingue entre os diversos quadros da corporação militar, aplicando-se indistintamente a todos os candidatos aos cursos de formação, habilitação e aperfeiçoamento.

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, não podendo dispensar unilateralmente requisito legalmente imposto, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, o que não se verifica no caso concreto.

A jurisprudência deste Tribunal tem admitido a dispensa do TAF apenas quando há nexo causal entre a limitação física e a atividade profissional, o que não se aplica à situação do agravante, cujas comorbidades não decorrem do exercício da função militar.

A decisão agravada realizou distinção fática com os precedentes citados, aplicando corretamente a legislação vigente e observando os limites da
ratio decidendi
anteriormente firmada, sem configurar divergência jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a exigência do Teste de Aptidão Física como condição para matrícula em curso de aperfeiçoamento de militares estaduais, inclusive para integrantes do quadro de saúde, conforme previsto na Lei Complementar Estadual nº 911/2019.

A dispensa do TAF somente é cabível quando a limitação física do militar decorre de lesão ou enfermidade relacionada ao exercício da função pública, nos termos dos precedentes jurisprudenciais.

A distinção fática entre a situação concreta e os casos anteriores afasta a alegada violação à jurisprudência dominante do TJES.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; LC/ES nº 911/2019, arts. 20, §§ 1º, 2º, 5º, 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 335 da Repercussão Geral; TJES, jurisprudência sobre dispensa do TAF em casos de lesão funcional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 5013954-54.2023.8.08.0024

AGRAVANTE: RUBENS CARVALHO QUINTÃO FILHO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno (ID 9508659) interposto por
RUBENS CARVALHO QUINTÃO FILHO
contra a decisão monocrática de ID 8980418, da lavra do eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, que
deu provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual de Vitória e, por conseguinte, denegar a segurança pleiteada pelo ora Agravante.

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

O ora Agravante, na qualidade de 1º Sargento do Quadro de Praças Auxiliares de Saúde (QPMP-S) da Polícia Militar do Espírito Santo, impetrou Mandado de Segurança narrando que, ao participar do processo seletivo para o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS/2023), foi aprovado nas fases iniciais, mas acabou eliminado na etapa do Teste de Aptidão Física (TAF).

Sustentou que sua eliminação foi ilegal e desproporcional, uma vez que, embora possua laudo médico atestando a existência de múltiplas comorbidades que o incapacitam para a realização de esforço físico moderado a intenso, encontra-se plenamente apto para o desempenho de suas funções regulares no setor de radiologia do Hospital da Polícia Militar. Argumentou que a exigência do TAF, nos mesmos moldes aplicados aos militares combatentes, viola os princípios da isonomia material, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Decorrido o trâmite processual, sobreveio a r. sentença de ID 7363311, na qual a ilustre magistrada de piso concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, por entender que a situação do impetrante era excepcional e que a exigência do TAF se mostrava desarrazoada e desproporcional, considerando sua aptidão para o serviço regular e a natureza administrativa de suas funções.

Inconformado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs recurso de Apelação Cível (ID 7363319), suscitando, preliminarmente, a inadequação da via eleita. No mérito, reiterou a tese da legalidade da exigência do TAF, a ausência de previsão legal para a dispensa no caso concreto e a violação ao princípio da isonomia.

Distribuídos o recurso a este egrégio Tribunal de Justiça, a relatoria coube ao eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, que, por meio da decisão monocrática de ID 8980418,
deu provimento
ao recurso de apelação do Estado, para reformar a sentença e denegar a segurança. Em sua fundamentação, o douto Relator primevo destacou que a Lei Complementar Estadual nº 911/2019 exige a aprovação no TAF e que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 335 reforça a validade das regras editalícias. Adicionalmente, realizou uma distinção, salientando que, embora este Tribunal possua precedentes que dispensam o TAF, tal entendimento se aplica aos casos em que a limitação física do militar decorre de lesão sofrida no exercício da função, o que não se verificou na hipótese dos autos.

É contra essa decisão monocrática que se insurge o Agravante, por meio do presente Agravo Interno (ID 9508659). Em suas razões recursais (ID n. 9508659), O Agravante sustenta, em síntese, que:
(I)
a decisão agravada viola os princípios da proporcionalidade e da igualdade material, ao desconsiderar a natureza de suas atividades no quadro de saúde;

(II)
a decisão está em desconformidade com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, que, segundo afirma, permite a dispensa do TAF para militares com limitações que não afetam suas funções administrativas.

Após uma análise dos autos e dos argumentos expendidos pelas partes, adianto que a pretensão recursal não merece prosperar.

A carreira militar, por sua natureza e pelas peculiaridades de suas atribuições constitucionais, é regida por um conjunto de normas específicas que estabelecem requisitos rigorosos para o ingresso, a permanência e a ascensão funcional de seus integrantes. Dentre esses requisitos, a higidez física ocupa posição de destaque, sendo aferida periodicamente e, de forma especial, nos processos seletivos para cursos de promoção.

No âmbito do Estado do Espírito Santo, a Lei Complementar nº 911, de 26 de abril de 2019, que disciplina as promoções das praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, é categórica ao estabelecer a aprovação no Teste de Aptidão Física como condição para a matrícula nos cursos de formação, habilitação e aperfeiçoamento. A redação do artigo 20 do referido diploma legal preceitua:

Art. 20. O TAF consiste na avaliação da higidez do militar estadual para o desempenho de suas atividades profissionais.

§ 1º Para preenchimento das vagas previstas nos arts. 14 e 15
é indispensável que o militar estadual seja considerado apto no TAF
, conforme normas internas das Corporações, dentre outras condições estabelecidas nesta Lei Complementar.

§ 2º Para ser submetido ao TAF é indispensável que o militar estadual seja considerado apto pela JMS, em inspeção de saúde específica, sendo eliminado do respectivo processo de seleção se for considerado inapto.

[...]

§ 5º
O militar estadual que não alcançar os índices estabelecidos nas normas internas das Corporações para o TAF será eliminado do processo de seleção
.

Como se vê, a lei é expressa e não faz qualquer distinção entre os quadros da corporação, seja de combatentes, de músicos ou de saúde. A exigência é geral e se aplica a todos os militares que almejam a progressão na carreira. A Administração Pública, em estrita observância ao princípio da legalidade, ao qual está vinculada, não possui discricionariedade para dispensar um requisito legalmente imposto.

Ademais, a própria Lei Complementar nº 911/2019 já previu situações excepcionais em que o candidato é dispensado de realizar o TAF no momento do certame, assegurando-lhe a reserva de vaga para o curso seguinte. Tais hipóteses, previstas nos parágrafos 6º e 7º do mesmo artigo 20, restringem-se ao período de gestação, à licença-maternidade e ao afastamento por acidente em serviço ou condição de saúde que com ele tenha relação de causa e efeito. A situação do Agravante, cujas comorbidades, segundo o laudo médico por ele apresentado (ID 7363296), não guardam nexo causal com a atividade profissional, não se enquadra em nenhuma das exceções taxativamente previstas pelo legislador.

Tal como mencionado na decisão agravada,
a jurisprudência deste Tribunal tem relativizado a exigência do TAF quando o militar
teve sua saúde comprometida em benefício do serviço público
. A situação do Agravante, contudo, é distinta.
Suas condições de saúde, por mais que mereçam atenção e cuidado, não foram causadas pela atividade policial
. Portanto, não se aplica a mesma
ratio decidendi
dos precedentes que formaram a jurisprudência desta Corte sobre o tema. A decisão monocrática, ao reconhecer essa diferença fática e jurídica, não divergiu da jurisprudência, mas, apenas, realizou a distinção entre as hipóteses fáticas.

Dessa forma, não vislumbro qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato que eliminou o Agravante do certame, tampouco qualquer vício na decisão monocrática que restabeleceu a legalidade, denegando a segurança.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente r. decisão monocrática recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.